Tribunal: TJBA
Processo: 8053604-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053604-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SERGIO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

A C O R D Ã O

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.

PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde empresarial contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00.

O autor alegou ter sido surpreendido com o cancelamento do plano durante tratamento médico ativo, apesar da existência de demanda revisional de reajustes. A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade da conduta da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência durante tratamento médico do beneficiário, e se houve comprovação da devida notificação prévia do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde durante tratamento médico configura prática abusiva, vedada pelo art. 13, § 2º, da Lei nº 9.656/1998 e pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o da continuidade dos serviços essenciais e da boa-fé objetiva.

A apelante não comprovou a notificação prévia e eficaz exigida para cancelamento contratual por inadimplemento, requisito essencial conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor da indenização por dano moral arbitrado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, natureza da relação jurídica e impacto sobre o consumidor em tratamento médico.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o recurso da
BRADESCO SEGUROS S/A
, todos nos termos do voto da Relatora.

MM-02